Tribunal: STF
Processo: RE 118585
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-03
Data de publicação: 1999-03-03

Ementa:
EMENTA: LEI DO MUNICÍPIO DE AURIFLAMA/SP Nº 751/84,
REVOCATÓRIA DE ISENÇÃO FISCAL. ALEGADO VÍCIO FORMAL, PORQUANTO
INOBSERVADA A INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
PREVISTA NO ART. 57, I, DA EC 01/69.
Inconstitucionalidade formal frente à EC 01/69, que
exigia, em seu art. 57, a iniciativa do Chefe do Poder Executivo, em
se tratando de lei financeira.
Exigência que, conforme a jurisprudência do STF, não é
suprida por haver-se verificado a sanção da lei municipal.
Precedentes.
Recurso conhecido e provido para declarar inconstitucional
a Lei Municipal 751/84, em face da EC 01/69.